Tribunal: TJSP
Processo: 0007846-30.2011.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que julgou procedente a demanda, sem fixar os ônus de sucumbência. Inconformismo dos autores. Verba honorária devida. Aplicação do princípio da causalidade. Ré que resistiu à pretensão. Observância do artigo 85, §2o do CPC. Honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado. Sentença reformada. Recurso provido.